Tribunal: TJBA
Processo: 8030796-51.2022.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8030796-51.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: VILMA MARIA BARRETO LEAL

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REMESSA À PRIMEIRA INSTÂNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Execução individual de título coletivo derivado do mandado de segurança coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, ajuizado por Vilma Maria Barreto Leal, objetivando compelir o Estado da Bahia a implementar em seus proventos de aposentadoria o Piso Nacional do Magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008. O feito foi distribuído à Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, com fundamento no art. 516, I, do CPC c/c art. 92, I, "f", do Regimento Interno do TJBA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar a competência para processar e julgar execuções individuais de títulos coletivos, particularmente aqueles provenientes de mandado de segurança coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça da Bahia, no julgamento do agravo interno nº 8015775-64.2024.8.05.0000, estabelece que o Tribunal é absolutamente incompetente para processar e julgar execuções individuais de títulos coletivos, inclusive aqueles provenientes de ações mandamentais coletivas.

4. Compete aos órgãos judiciais de primeira instância, no foro do domicílio da parte exequente, processar e julgar tais execuções, conforme art. 516, I, do CPC.

5. A ausência de previsão regimental ou legal que atribua competência originária ao Tribunal de Justiça para essas demandas justifica a remessa dos autos para redistribuição na primeira instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Incompetência deste Tribunal de Justiça reconhecida, de ofício. Determinada a remessa dos autos à Diretoria de Distribuição de 1º Grau para redistribuição do feito a uma das Varas da Fazenda Pública do foro do domicílio da parte exequente.

Tese de julgamento
:

1. A competência para processar e julgar execuções individuais de títulos coletivos, incluindo aqueles oriundos de mandado de segurança coletivo, é dos órgãos judiciais de primeira instância, no foro do domicílio da parte exequente.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 516, I; Regimento Interno do TJBA, art. 92, I, "f".

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, AgInt nº 8015775-64.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Chenaud, j. 08.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes
autos de execução nº
8030796-51.2022.8.05.0000
, ajuizado por
V
ILMA MARIA BARRETO LEAL

contra o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade
,
em declarar a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar execução individual de título coletivo, nos termos do voto do relator.

Salvador,